Tribunal: STM
Processo: 7000922-26.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA PÚBLICA. CRIME. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. FLAGRANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, COM BASE NO ART. 255, ALÍNEA "E", DO CPPM. SEGREGAÇÃO CAUTELAR BASEADA NA MANUTENÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, CONFIRMANDO A MEDIDA LIMINAR. DECISÃO UNÂNIME.
Embora flagrado dormindo em serviço, não há, prima facie, a indicação expressa de alegados riscos em caso de libertação do paciente. Conquanto esteja presente a motivação da Decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, não é apta a sustentar a segregação. Liminar deferida.
O Decisum deveria explicitar os fundamentos concretos pelos quais a autoridade judicante entendeu imperiosa a segregação preventiva para a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e de disciplina, e não apenas mencionar que a conduta perpetrada se revestiu de “especial gravidade e reprovabilidade” e que a liberdade do paciente colocaria em risco a hierarquia e a disciplina.
Há muito a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de inadmitir constrições fundadas em pressupostos meramente abstratos, como é o caso dos autos.
A prisão preventiva constitui exceção e a regra é a liberdade, sobretudo enquanto se aguarda o desenvolvimento do processo penal a que responde o ora paciente.
Configurado constrangimento ilegal a ser remediado pelo Habeas Corpus. Concedida a Ordem, confirmando-se a liminar.
Concessão da ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000922-26.2023.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: THALES DE FREITAS AMARAL COSTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
CONCEDER A ORDEM PARA, CONFIRMANDO A MEDIDA LIMINAR,
REVOGAR A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO
PACIENTE, COM FULCRO NO ART. 467, ALÍNEA "C", DO CPPM, PARA QUE O
SD EX THALES DE FREITAS AMARAL COSTA RESPONDA AO PROCESSO EM
LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO E SEM
PREJUÍZO DE NOVA SEGREGAÇÃO POR FATO SUPERVENIENTE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000922-26.2023.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: THALES DE FREITAS AMARAL COSTA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA PÚBLICA. CRIME. ART. 203 DO CPM.
DORMIR EM SERVIÇO. FLAGRANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA,
COM BASE NO ART. 255, ALÍNEA "E", DO CPPM. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR BASEADA NA MANUTENÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE.
RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO. CONCESSÃO DA
ORDEM,
CONFIRMANDO
A
MEDIDA
LIMINAR.
DECISÃO
UNÂNIME.
Embora flagrado dormindo em serviço, não há, prima facie, a indicação
expressa de alegados riscos em caso de libertação do paciente. Conquanto esteja
presente a motivação da Decisão que converteu o flagrante em prisão
preventiva, não é apta a sustentar a segregação. Liminar deferida.
O Decisum deveria explicitar os fundamentos concretos pelos quais a
autoridade judicante entendeu imperiosa a segregação preventiva para a
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e de disciplina, e não
apenas mencionar que a conduta perpetrada se revestiu de “especial gravidade e
reprovabilidade” e que a liberdade do paciente colocaria em risco a hierarquia e
a disciplina.
Há muito a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de inadmitir
constrições fundadas em pressupostos meramente abstratos, como é o caso dos
autos.
A prisão preventiva constitui exceção e a regra é a liberdade, sobretudo
enquanto se aguarda o desenvolvimento do processo penal a que responde o ora
paciente.
Configurado constrangimento ilegal a ser remediado pelo Habeas Corpus.
Concedida a Ordem, confirmando-se a liminar.
Concessão da ordem. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000922-26.2023.7.00.0000
40001359085 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento na modalidade virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em conceder a ordem para, confirmando a
medida liminar, revogar a Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro
no art. 467, alínea “c”, do CPPM, para que o Sd Ex THALES DE FREITAS AMARAL
COSTA responda ao processo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso e sem
prejuízo de nova segregação por fato superveniente.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em
favor do Sd Ex THALES DE FREITAS AMARAL COSTA, que responde à Ação Penal
Militar nº 7000345-37.2023.7.03.0203, perante a 2ª Auditoria da 3ª CJM, sob alegação de
estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo de primeira instância, razão pela
qual requereu a concessão liminar da ordem, a fim de cassar a Decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente. No mérito, pleiteou a confirmação da ordem em julgamento proferido
pelo colegiado desta Corte castrense.
A impetrante narrou que, em 9/11/2023, por volta das 10h30, o paciente foi
preso em flagrante pelo suposto cometimento do delito previsto no art. 203 do CPM (dormir
em serviço), haja vista ter sido encontrado dormindo dentro da guarita para a qual estava
escalado para serviço de sentinela. Explicou que, no dia subsequente, foi realizada audiência
de custódia e, após a coleta do interrogatório do flagranteado, a prisão em flagrante foi
homologada e convertida em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 254 e 255, alínea
“e”, ambos do CPPM. Argumentou que os fatos pelos quais foi decretada a prisão preventiva
não ensejam a aplicação da custódia cautelar, porquanto consta da inquirição realizada em
sede flagrancial que o Sd THALES DE FREITAS AMARAL COSTA:
“estava estudando para seu curso universitário na noite anterior, por isso
havia dormido mal, além de necessitar permanecer em casa cuidando de sua
irmã menor de idade (Maiara, de 13 anos de idade), pois é o único responsável
pelo seu cuidado enquanto a mãe de ambos trabalha em período noturno na
Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Joaquim Assumpção (turno até
22:45)”.
Noticiou a Defesa que, todavia, “próximo ao final de seu quarto de hora, que
foi das 08h30 às 10h30, começou a sentir muito sono e com medo de cair, escorou-se na
parede, onde acabou dormindo (evento 01, P_FLAGRANTE2, fl. 09)”. Nesse sentido, além
de não haver justificativa para a manutenção da referida prisão preventiva, pelo fato de não
persistir quaisquer dos fundamentos elencados nos arts. 254 e 255 do CPPM, a medida
restritiva de liberdade “não deve servir para impor uma execução penal antecipada”, sob
pena de se violar o postulado constitucional da presunção de inocência, consagrado pela
Constituição Republicana de 1988.
7000922-26.2023.7.00.0000
40001359085 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressaltou, ainda, que, na espécie, “trata-se de crime em tese pelo qual o
paciente sequer ficará preso, mesmo em caso de condenação definitiva”, uma vez que
“cabível a suspensão condicional da pena, bem como, em caso de cumprimento, o regime
possivelmente será o aberto”. Assim, “urge que o custodiado seja solto, por imposição
constitucional, legal e lógica, sob pena de arrostarem-se os mais básicos preceitos fundantes
do Estado Democrático de Direito”.
O Habeas Corpus veio instruído com cópia de comprovante de residência
(Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica); Cópia de documento pessoal da
irmã (cédula de identidade); e Decisão proferida pelo STM em caso semelhante ao que ora se
analisa (evento 1, documentos 2,3 e 4).
Em Decisão de 13/11/2023, deferi o pedido liminar para que o Sd Ex THALES
DE FREITAS AMARAL fosse solto e assim respondesse ao Auto de Prisão em Flagrante e
ulterior processo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver recluso e sem prejuízo de
nova segregação por fato superveniente (evento 6).
O Alvará de Soltura foi cumprido na mesma data (evento 49, documento 1, do
APF).
Em 14/11/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM
enviou para este gabinete as informações atinentes ao presente Habeas Corpus (evento 11).
O MPM ofereceu Denúncia contra o paciente em 14/11/2023, tendo sido
recebida em 15/11/2023 (evento 1, documentos 1 e 2, da APM).
Em Parecer, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho
manifestou-se pela homologação da Decisão que deferiu o pedido liminar de liberdade
provisória, concedendo-se definitivamente a ordem de Habeas Corpus, para que o paciente
responda ao processo em liberdade, exceto na hipótese de causa superveniente que justifique
a constrição preventiva, com decisão devidamente fundamentada.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente
Habeas Corpus.
O paciente responde à Ação Penal Militar nº 7000345-37.2023.7.03.0203,
perante a 2ª Auditoria da 3ª CJM, pela prática do crime previsto no art. 203 do CPM (dormir
em serviço).
O magistrado afirmou a presença dos requisitos dos artigos 254 e 255, alínea
“e”, do CPPM, devido à gravidade da conduta, tratando-se de militar de serviço, e à
necessidade de manutenção dos princípios da hierarquia e a disciplina, os quais se encontram
“ameaçados com a sua liberdade, tendo em vista a prática de atos cuja gravidade, com toda
certeza, abalam, concretamente, a ordem interna da Unidade Militar”.
7000922-26.2023.7.00.0000
40001359085 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A impetrante requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente em
razão de suposta ilegalidade que homologou e converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Ressaltou que, além de ausentes os requisitos legais para a custódia cautelar, “trata-se de
crime em tese pelo qual o paciente sequer ficará preso, mesmo em caso de condenação
definitiva”, visto ser “cabível a suspensão condicional da pena, bem como, em caso de
cumprimento, o regime possivelmente será o aberto”. Assim, requereu que “o custodiado
seja solto, por imposição constitucional, legal e lógica, sob pena de arrostarem-se os mais
básicos preceitos fundantes do Estado Democrático de Direito”.
Nesse conspecto, postulou, liminarmente, a concessão da liberdade por se
encontrarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. No mérito,
requereu a confirmação da ordem do Habeas Corpus, para reconhecer a falta de
fundamentação adequada, anular ou reformar a Decisão guerreada por incorrer em violação
das garantias processuais constitucionais da presunção de inocência e do devido processo
legal.
Assiste razão à Defesa Pública quando alega ausência de motivação idônea para
a segregação cautelar.
Consabido que a regra é a liberdade do indivíduo, somente sendo admitido o
cárcere prematuro – aquele evidenciado antes do trânsito em julgado da condenação - em
situações excepcionais, após análise do caso concreto e por decisão devidamente
fundamentada.
Aponto duas principais consequências imediatas da promulgação da
Constituição Republicana de 1988 para a alteração da dogmática do sistema prisional, na
dicção de Eugênio Pacelli de Oliveira
1:
"a) a instituição de um princípio afirmativo da situação de inocência de todo
aquele que estiver submetido à persecução penal;
b) a garantia de que toda prisão seja efetivamente fundamentada e por ordem
escrita de autoridade judiciária competente".
Acorde a Carta Política vigente, traduz-se no postulado da presunção de
inocência, a despeito de não tratar especificamente de uma presunção, mas de uma afirmação
com valor normativo a ser considerado em todas as fases do processo ou da persecução penal.
Certo é que a liberdade provisória é direito indelével de qualquer acusado, não
podendo sofrer mitigação por ato estatal diverso das hipóteses taxativamente previstas em lei.
O Juiz Federal da Justiça Militar justificou a presença dos requisitos da
preventiva respaldando-se na gravidade, na reprovabilidade da conduta e na necessidade de
se resguardarem os princípios da hierarquia e da disciplina, como se observa, in verbis:
“Gize-se, ainda, que a custódia cautelar do flagranteado é necessária para
salvaguardar os princípios de hierarquia e disciplina, que se encontram
ameaçados com a sua liberdade, tendo em vista a prática de atos cuja
7000922-26.2023.7.00.0000
40001359085 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gravidade, com toda certeza, abalam, concretamente, a ordem interna da
Unidade Militar.
Com efeito, a conduta praticada pelo flagranteado - dormir em serviço -, se
reveste de especial gravidade e reprovabilidade, o que exige uma pronta
resposta estatal, de modo a salvaguardar os princípios de hierarquia e
disciplina (art. 255, "e", do CPPM) (...)”. (evento 19 do APF.) (Grifos nosso.)
Há muito a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de inadmitir
constrições fundadas em pressupostos meramente abstratos, como é o caso dos autos.
O Decisum deveria explicitar os fundamentos pelos quais a autoridade judicante
entendeu imperiosa a segregação preventiva para a “manutenção das normas ou princípios de
hierarquia e disciplina”
2, e não apenas mencionar que, em virtude da conduta praticada se
revestir de “especial gravidade e reprovabilidade”, a hierarquia e a disciplina restariam
ameaçadas com a liberdade do militar. Tal motivação é imprescindível para a legalidade e
para a perpetuação da constrição.
De minha parte, não vislumbrei a indicação expressa dos alegados riscos, caso
seja o agente libertado.
Aliás, devo trazer a lume o esposado pela Defesa de que, no caso em análise,
“trata-se de crime em tese pelo qual o paciente sequer ficará preso, mesmo em caso de
condenação definitiva, eis que cabível a suspensão condicional da pena, bem como, em caso
de cumprimento, o regime possivelmente será o aberto” e de que “o paciente vem adotando
postura colaborativa, tendo, inclusive, confessado o fato perante a Autoridade Policial
Militar, consoante consta na decisão ora atacada”.
Ora, o encarceramento, como exposto na primeira instância, com o intuito de
resguardar as normas ou princípios de hierarquia e de disciplina, transmutou-se em
reconhecimento antecipado da culpa ou uma execução provisória da pena, desconsiderando o
princípio constitucional da presunção da inocência, insculpido no inciso LVII do art. 5º da
CRFB/88.
Em que pese a motivação da Decisão, os argumentos nela expendidos não me
parecem aptos a sustentar a segregação cautelar, pois, além de não haver permissivo legal que
valide a retribuição ou repressão do injusto causado neste momento, não foi demonstrado,
efetivamente, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.
Como bem pontuou a assistência judiciária da união, o caso dos autos “revela
uma intenção deliberada de punir o paciente por meio da segregação que deveria ser
CAUTELAR, antecipando a pena de modo mais gravoso do que ela própria”.
Certo é que a eficiência do Estado-Juiz em motivar decisão judicial é condição
sine qua non para a legitimidade e perpetuação da constrição, o que não se verifica na
hipótese vertente. As razões ofertadas pelo magistrado a quo não se revelam hábeis ao
pretendido fundamento legal para a custódia preventiva.
Conforme preceitua o art. 257 da Lei Adjetiva castrense:
7000922-26.2023.7.00.0000
40001359085 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer
circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou
interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça
influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer
modo, a ação da justiça".
Verifico, pois, inexistir motivo hábil a indicar que, em liberdade, o paciente
possa ameaçar ou perturbar a ordem pública, tomar atitudes indisciplinadas ou desafiadoras
da hierarquia. E mais, a gravidade do crime, em se tratando de militar de serviço, não pode
ser confundida com os requisitos da cautelar.
Deveras, os delitos castrenses afetam a hierarquia e a disciplina e, por óbvio,
repercutem negativamente na caserna, mas, nem por isso, aplicar-se-á a todos o regime
gravoso da prisão preventiva. Do contrário, a constrição seria sempre impositiva, se
vinculada a esse critério abstrato.
Nesse sentido alinha-se a jurisprudência da Corte Suprema:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. 2. PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A
prisão preventiva, pela excepcionalidade que a caracteriza, pressupõe decisão
judicial devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que
justifiquem a sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a qualquer das
previsões do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Constrangimento ilegal
caracterizado. 4. Ordem concedida." (STF, 2ª Turma, HC 102166/SP, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Decisão de 29/6/2010, publicada em 13/8/2010). (Grifo nosso.)
"PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. IMPUTAÇÃO. A gravidade da
imputação não respalda a prisão preventiva, sob pena de tornar-se, em certas
situações, automática. PRISÃO PREVENTIVA. PRÁTICA DELITUOSA.
SUPOSIÇÃO. A custódia preventiva que vise a regular instrução criminal deve
calcar-se em dados concretos, não se podendo supor a prática de atos que
objetivem embaraçá-la". (HC 114661/MG, Relator Min. Marco Aurélio, DJe de
1/8/2014). (Grifos nossos.)
Daí, como pode ser observado, a mera argumentação sobre a gravidade do
delito, sem qualquer referência a elementos do caso concreto, não é instrumento hábil para
fundamentar Decisão de indeferimento do pedido de liberdade provisória.
Por tal razão, em sede liminar, verifiquei a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora.
Certo é que a Carta da República, ao atribuir significado destacado aos direitos
individuais, determinando sua eficácia imediata, enfatiza sua observância por todos,
mormente pelos órgãos estatais que lidam com a liberdade e com a integridade dos
indivíduos. O Poder Judiciário tem papel relevante ao garantir sua aplicação de forma justa e
equânime.
7000922-26.2023.7.00.0000
40001359085 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decretação da prisão preventiva, como espécie de segregação cautelar da
liberdade do cidadão, exige a presença dos pressupostos próprios das medidas cautelares,
quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, somados às hipóteses
discriminadas no art. 255 do CPPM.
Infere-se, portanto, que a adequação da prisão de que trata a presente
impetração deve estar amparada em suporte fático justificado, por outras palavras, há de estar
consolidada em base empírica apta a fundamentá-la. Inexistindo, a custódia cautelar há de ser
revogada.
Ademais, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo revelar-se
como medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é hábil a
embasar a constrição.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de conceder a ordem
para, confirmando a medida liminar, revogar a Decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente, com fulcro no art. 467, alínea "c", do CPPM, para que o Sd Ex THALES DE
FREITAS AMARAL COSTA responda ao processo em liberdade, salvo se por outro motivo
estiver preso, e sem prejuízo de nova segregação por fato superveniente.

Brasília, 19 de fevereiro de 2024.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359085v5 e do código
CRC 416fc02b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 11/3/2024, às 14:29:0
1. OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 7. ed. revista, atualizada e ampliada. Belo Horizonte: Del
Rey, 2007, p. 414.
2. CPPM. Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes
casos:a) garantia da ordem pública;b) conveniência da instrução criminal;c) periculosidade do indiciado ou acusado;d)
segurança da aplicação da lei penal militar;e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado." (grifo nosso)
7000922-26.2023.7.00.0000
40001359085 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR